Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA VERSUS VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAL. LOCAL ONDE OCORRIA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM OCULTAÇÕES E DISSIMULAÇÕES DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Havendo pluralidade de delitos consumados em localidades diversas, a competência é estabelecida, inicialmente, no local onde se consumou o crime mais grave (artigo 78, inciso II, alínea 'a'). Não sendo esse critério suficiente, recorre-se ao critério numérico (alínea 'b', do referido dispositivo legal).

2. Se os crimes mais graves dentre os investigados (tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa) foram, em tese, praticados em Taguatinga, é possível resolver o conflito e fixar a competência com base na regra do art. 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF.